Tribunal: TJSP
Processo: 1000475-64.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Lígia Araújo Bisogni
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRÁTO BANCÁRIO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo consignado em benefício previdenciário - Regramento próprio previsto no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa no 106/2020 - Juros mensais que superam o limite autorizado para o CET (Custo Efetivo Total) -

Ementa:
REVISIONAL DE CONTRÁTO BANCÁRIO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS – Cédula de Crédito Bancário – Empréstimo consignado em benefício previdenciário - Regramento próprio previsto no art. 13, inciso II, da Instrução Normativa no 28/2008, com a redação dada pela Instrução Normativa no 106/2020 - Juros mensais que superam o limite autorizado para o CET (Custo Efetivo Total) - Readequação contratual que é medida que se impõe - Apuração dos valores pagos à maior, que deve se dar de forma simples – Possibilidade, de outro lado, de compensação com eventual saldo devedor, havendo prestações vincendas – Precedentes, desta Egrégia 23a Câmara de Direito Privado – Danos morais não configurados - Recurso provido em parte.